Tribunal: TJMT
Processo: 1000709-34.2021.8.11.0023
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000709-34.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA VIEIRA - CPF: 817.638.591-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PREJUÍZO CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. Há cerceamento do direito de defesa se a requerente não é intimada sobre a contestação e as provas juntadas pela parte requerida.

2. Hipótese em que a sentença de improcedência dos pedidos foi prolatada sem dar oportunidade à requerente de se contrapor ao que foi alegado pela requerida e se manifestar sobre as provas apresentadas.

3. Sentença cassada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Ana Vieira
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT na ação de declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito c/c dano moral no
1000709-34.2021.8.11.0023
, movida em desfavor do
Banco Itaú Consignado S/A,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, e condenou a parte autora a pagar multa por litigância de má-fé em 1% sobre o valor da causa. A sentença condenou ainda a parte autora
ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo suspenso a sua cobrança nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Inconformado com a sentença a recorrente pugna pela reforma da sentença argumentando em síntese que:
1)
houve cerceamento de defesa por não ter sido intimada para impugnar a contestação;
2)
o banco apelado não comprovou que houve a contratação do empréstimo, pois se trata de empréstimo realizado por meio de fraude.
3)
não estão presentes os requisitos autorizadores para a aplicação da multa por litigância de má-fé.

Ao final requer o provimento do recurso para anular a sentença, de forma sucessiva a reforma da sentença para:
1)
condenar o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material),
2)
condenar por danos morais causados à apelante.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte apelante/autor ajuizou
ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito c/c danos morai
s.

Após, a apresentação da contestação sobreveio sentença de improcedência combatida neste recurso.

Pois bem.

O recurso procede.

Da análise dos autos verifico que após a apresentação da contestação pela parte recorrida, os autos foram conclusos e o magistrado de primeira instância proferiu a sentença de improcedência.

Destarte, é patente a ocorrência de cerceamento de defesa e o prejuízo da parte autora, uma vez que foi proferida sentença de improcedência sem oportunizar à parte autora/apelante que se manifestasse acerca dos documentos anexados na contestação, em total desconformidade com o que dispõe o art. 437 do CPC:

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e
o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação
. (Destaquei)

Além do mais, o artigo 350 do CPC resguarda, a parte autora da ação, ora recorrente, o prazo de 15 dias para se manifestar sobre os fatos alegado pelo réu, com o intuito de comprovar a improcedência do direito invocado pelo autor.

Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.

Dessa forma, outra alternativa não resta senão acolher o cerceamento de defesa alegado pela apelante.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA.
Há cerceamento do direito de defesa se a requerente não é intimada sobre a contestação e as provas juntadas pela parte requerida. Hipótese em que a sentença de improcedência dos pedidos foi prolatada sem dar oportunidade à requerente de se contrapor ao que foi alegado pela requerida e se manifestar sobre as provas apresentadas.
(TJMG, APEL. No 1.0701.16.002787-7 001, Rel. Des. Tiago Pinto, julg. 27.06.2019)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO PARA CASSAR A SENTENÇA,
determinando que o feito retorne à comarca de origem e a apelante seja intimada para se manifestar sobre a contestação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022